Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS. ROMPIMENTO DO FECHO. EMPECILHO À TROCA DE PRODUTO. CAMPANHA PROMOCIONAL OFERECIDA POR CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PARCERIA COMERCIAL/MARKETPLACE. TRATAMENTO DIFERENCIADO INEXISTENTE. RECUSA À SUBSTUTIÇÃO PELO MESMO MODELO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A prova constante dos autos evidencia que o empecilho à substituição das pulseiras, na loja oficial da Vivara, não representou prática comercial abusiva ou mesmo tratamento diferenciado, desfavorável ao consumidor, porquanto decorreu do fato de a aquisição do produto ter sido realizada fora do âmbito marketplace, restrita à campanha promocional do cartão de crédito Mastercard, de cunho meramente institucional, em parceria apenas com a 2a ré, que intermediou a venda, emissão da nota fiscal e entrega da mercadoria.
2. Não bastasse, a segunda ré agiu em conformidade com a boa-fé contratual e de acordo com o CDC, notadamente em cumprimento ao inciso I do artigo 18, ao oferecer à autora a possibilidade de troca das pulseiras pelo mesmo modelo resgatado no pedido da campanha promocional da Mastercard, todavia, recusada.
3. Se inexiste falha na prestação do serviço ou mesmo prática comercial abusiva na hipótese dos autos, afasta-se a pretensão de indenização, por dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.